Tribunal: TJES
Processo: 0037939-60.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0037939-60.2011.8.08.0024
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADA:
CUSTÓDIA FORZZA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADODO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0037939-60.2011.8.08.0024
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADA:
CUSTÓDIA FORZZA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(
fls.
430/432
)
, com vistas ao reexame
parcial
da r. sentença
objurgada (fls.
414/422V
)
, que, em sede de “
ação ordinária tributária
”
proposta por
CUSTÓDIA FORZZA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
,
rejeitou a pretensão inicial
e condenou a pessoa jurídica autora apelada nos ônus de sucumbência, fixando a verba honorária em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por equidade
.

Destaco que a controvérsia neste segundo grau de jurisdição se limita ao parâmetro da verba honorária de sucumbência.
Explico.

O juízo “a quo” julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a autora apelada nos ônus de sucumbência. Assim, condenou a autora recorrida no pagamento de honorários advocatícios no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por equidade.

O Estado, em seu apelo, pretende a reforma parcial do “decisum” apenas no que concerne ao parâmetro da verba honorária de sucumbência, buscando a aplicação do proveito econômico, em observância a ordem preferencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC.

Po
is bem,
a
meu ver
,
“
[...]

o
s §§ 2º
1
e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de prefer
ê
ncia legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa
e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade

[...]”
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

Em suma, “
[...] o
arbitramento dos honorários de sucumbência nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no §3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3
º
) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual.
[...]

Destarte,
o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando
: (i) não houver condenação
ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório
; e (ii)
o valor atualizado da causa for muito baixo

[...]
”
(TJES, Apelação
n.º
024160134912, Relator: T
elêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J
11/12/2018, D
J
19/12/2018).

R
eitero
que

“
[...]

a
norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]” (
TJMG, Apelação
n.º
1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª C
âmara Cível, J
26/10/2021,
DJ
28/10/2021),
o que restou, inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do
Tema n.º 1.076
, oportunidade em que foi estabelecida
a seguinte tese: “
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

Portanto,
a
fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC)
é exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
.
Sobre o
assunto
, colaciono os seguintes julgados
deste Sodalício
já aplicando o Tema 1.076, do STJ
:

[...]
4.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
(STJ, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076). 5. Hipótese em que o valor da causa corresponde à quantia de R$ 99.502,79 (noventa e nove mil, quinhentos e dois reais e setenta e nove centavos),
razão pela qual descabe a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.076 do STJ

[...]
(TJES, Apelação Cível
n
.º
011190079191, Relator: F
abio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J
10/05/2022, D
J
27/05/2022).

[...]

O STJ, no julgamento do
Tema nº 1.076/STJ
, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15,
mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados

[...]

(TJES, Apelação Cível
n.º
024151500279, Relator: S
amuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J
26/04/2022, D
J
12/05/2022).

[...]

Em atenção ao
tema 1.076 do STJ
: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP)
. 2.4. Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade
[...].

Assim, não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, fica afastada a aplicação do parâmetro da equidade, por expressa previsão legal (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC),
conforme assentado no tema 1.076 do STJ

[...]

(TJES, Remessa Necessária
com Apelação n.º
030190008745, Relator: R
aphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J
19/04/2022,
DJ
24/05/2022).

[...] II.

Em data recente (16.03.2022) a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do
Tema 1.076
dos recursos submetidos à sistemática da repetitividade, tendo decidido pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados
(Resp 1850512/SP). III. Tendo o magistrado a quo fixado a verba sucumbencial em desfavor do ente municipal com esteio na equidade, impositiva a reforma sentencial neste aspecto, de modo a determinar a aplicação na hipótese dos percentuais previstos no § 3º, do art. 85, do CPC, eis que não há subsunção deste feito aos ditames do § 8º, do art. 85, do CPC (inestimável ou irrisório o proveito econômico ou valor da causa for muito baixo). IV. Assim, atento aos critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC, em especial o trabalho desempenhado pelo patrono do apelante com o manejo de diversos petitórios, além da causa revelar-se de complexidade moderada e ter decorrido pouco mais de dois anos entre o ajuizamento e a prolação da sentença, entendeu-se correta a fixação de 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido a título de honorários advocatícios sucumbenciais. V. Recurso conhecido e provido para reformar em parte a sentença e determinar que a condenação da municipalidade ao pagamento da verba honorária sucumbencial em favor do patrono da parte apelante ocorra mediante a aplicação da monta de 11% (onze por cento) sobre o proveiro econômico obtido, nos moldes dos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC. Remessa necessária não conhecida
(TJES, Remessa Necessária
com Apelação n.º
030180066893, Relator: J
orge Henrique Valle dos Santos, Segunda Câmara Cível, J
12/04/2022, D
J
06/05/2022).

Enfim,

“
[...]

a
norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]” (
TJMG, Apelação
n.º
1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª C
âmara Cível, J
26/10/2021,
DJ
28/10/2021).

No caso:

(i)

seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC;
(ii)
não havendo condenação;
(iii)
não sendo o
proveito econômico
inestimável ou irrisório
, como prevê o art. 85, §8º, do CPC,
e
(iv)

em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076
,
d
eve ser utilizado como parâmetro de fixação
de honorários advocatícios de sucumbência
o proveito econômico (que, “in casu”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja,
o valor
da CDA, cujo auto de infração é alvo da pretensão inicial anulatória
, correspondente a R$
275.604,02 – duzentos e setenta e cinco mil seiscentos e quatro reais e dois centavos
)
, consoante,
friso,
a ordem de preferência estabelecida
no citado dispositivo legal
.

Por outro lado, sendo a demanda de média complexidade e com duração de aproximadamente doze anos, fixo a verba honorária de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido (que, "in casu", reitero,
coincide com o valor atribuído à causa, ou seja, o valor da CDA, cujo auto de infração é alvo da pretensão inicial anulatória), correspondente a R$275.604,02 (duzentos e setenta e cinco mil seiscentos e quatro reais e dois centavos)
até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, na forma do art. 85, §3º, II
2
, do CPC. Afinal, "[...] sobreleva-se que o art. 85, §3º, incisos I a V, do Código de Processo Civil, preconiza diferentes faixas para fixação de honorários envolvendo a Fazenda Pública, de acordo com o valor da condenação e o proveito econômico obtido. Ademais, em se tratando de condenação envolvendo a Fazenda Pública é obrigatória a fixação de modo escalonado, conforme disposto no §5º
3
, do art. 85,, do Código de Processo Civil [...]" (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024120394093, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 23/02/2021, DJ 03/03/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(
fls.
430/432
)
,
e
, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
reformando

em parte
a sentença objurgada
(fls.
414/422V
)
,
única e exclusivamente para alterar a verba honorária de sucumbência a ser suportada pel
a autora apelada

para

1
5
% (
quinze
por cento) sobre
o proveito econômico obtido
(que, “in casu”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja,
o valor
da CDA, cujo auto de infração é alvo da pretensão inicial anulatória)
, correspondente a R$
275.604,02 (duzentos e setenta e cinco mil seiscentos e quatro reais e dois centavos
)

até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente até o limite de 2.000 (dois mil
)
salários-mínimos
, na forma do art. 85, §
3
º, II, do CPC.

Outrossim, restam mantidos os demais termos do édito sentencial, que rejeitou o pleito inaugural.

Por fim, deixo de fixar honorários recursais, pois se trata de provimento de apelo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1

“
Art. 85 [...]
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

2

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
[...]
.
§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará
os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e
os seguintes percentuais
: I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
; II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

[...]
”.

3

“
Art. 85.[...] §5º.
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do §3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
[...]".

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/01/2023 às 12:13:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45168427012023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADODO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0037939-60.2011.8.08.0024
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADA:
CUSTÓDIA FORZZA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA:APELAÇ
ÃO
.
AÇÃO ORDINÁRIA TRIBUTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL ANULATÓRIA DA AUTORA RECORRIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM DESFAVOR DA AUTORA APELADA. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 85, §2º, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. AFASTAMENTO DA EQUIDADE. TEMA 1076, DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
O
s §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade.

2) O STJ no julgamento do Tema 1.076, assentou a seguinte tese: “
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

3)
Portanto,
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária.

4)
No caso:
(i)

seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; (ii) não havendo condenação; (iii) não sendo o
proveito econômico
inestimável ou irrisório
, como prevê o art. 85, §8º, do CPC,
e (iv)

em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076,
d
eve ser utilizado como parâmetro de fixação
de honorários advocatícios de sucumbência
o proveito econômico (que, “in casu”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja,
o valor
da CDA, cujo auto de infração é alvo da pretensão inicial anulatória
, correspondente a R$
275.604,02 – duzentos e setenta e cinco mil seiscentos e quatro reais e dois centavos
)
, consoante

a ordem de preferência estabelecida
no citado dispositivo legal
.

5)
Por outro lado, sendo a demanda de
média
complexidade e com duração de
aproximadamente doze

anos
, fixo a verba honorária de sucumbência em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre
o proveito econômico obtido
(que, “in casu”,

coincide com o valor atribuído à causa, ou seja,
o valor
da CDA, cujo auto de infração é alvo da pretensão inicial anulatória)
, correspondente a R$
275.604,02 (duzentos e setenta e cinco mil seiscentos e quatro reais e dois centavos
)

até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente até o limite de 2.000 (dois mil
)
salários-mínimos
, na forma do art. 85, §
3
º, II, do CPC.
Afinal, o art. 85, §3º, incisos I a V, do C
PC
, preconiza diferentes faixas para fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública, de acordo com o valor da condenação e o proveito econômico obtido. Ademais, em se tratando de condenação
quando
a Fazenda Pública
é parte
, é obrigatória a fixação de modo escalonado, conforme disposto no §5º do art. 85 do C
PC.

6)

Recurso
de apelação conhecido e provido,
com a reforma parcial do édito sentencial guerreado
única e exclusivamente para alterar a verba honorária de sucumbência a ser suportada pel
a autora apelada

para

1
5
% (
quinze
por cento) sobre
o proveito econômico obtido
(que, “in casu”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja,
o valor
da CDA, cujo auto de infração é alvo da pretensão inicial anulatória)
, correspondente a R$
275.604,02 (duzentos e setenta e cinco mil seiscentos e quatro reais e dois centavos
)

até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente até o limite de 2.000 (dois mil
)
salários-mínimos
, na forma do art. 85, §
3
º, II, do CPC.
Outrossim, restam mantidos os demais termos do édito sentencial, que rejeitou o pleito inaugural.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.